Tribunal: TJDFT
Processo: 0737272-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA (SUSCITANTE). JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITADO). APURAÇÃO DE ESTELIONATO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. GOLPE APLICADO EM PACIENTES INTERNADOS EM HOSPITAIS. PREVENÇÃO. ART. 70, § 4o, DO CPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 70, § 4o, do CPP, introduzido pela Lei no 14.155/2021, estabelece que a competência para processar e julgar crime de estelionato praticado por rede bancária (depósito ou transferência de valores) é definida pelo local de domicílio da vítima e, havendo pluralidade de vítimas, pela prevenção.
2. Se o Juízo Suscitado foi o primeiro a tomar conhecimento do Inquérito Policial instaurado para apuração das condutas, este se encontra prevento, mesmo que existam várias vítimas residentes em locais diversos.
3. Conflito conhecido e declarado competente o juízo suscitado - 7a Vara Criminal de Brasília.